Tribunal: TJDFT
Processo: 0739864-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL. FALECIMENTO DE SÓCIO. HAVERES DO SÓCIO EXTINTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL. ULTIMAÇÃO. FASE EXECUTIVA. COBRANÇA DO MONTANTE PAGO A TÍTULO DE HAVERES DO SÓCIO FALECIDO. RESSALVA DO JÁ REALIZADO PELA EMPRESA. INEXISTÊNCIA. ILÍCITO QUALIFICADO. SANÇÃO CIVIL (CC, ART. 940) COBRANÇA ILÍCITA. APLICAÇÃO DA PENA. CABIMENTO E LEGITIMIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ADIMPLEMENTO ANTERIOR AO AVIAMENTO DA FASE EXECUTIVA. COBRANÇA. PERSISTÊNCIA. BOA-FÉ AUSENTE. COBRANÇA DE DÍVIDA SEM O DECOTE DA PARTE SABIDAMENTE PAGA QUALIFICADA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO CÍVEL AO QUAL DISTRIBUÍDA A AÇÃO. QUESTÃO RESOLVIDA EM AMBIENTE INTERLOCUTÓRIO. RENOVAÇÃO EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. COMPETÊNCIA RESIDUAL. AFIRMAÇÃO. CONEXÃO INEXISTENTE. JUÍZOS DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL DIVERSA. JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. COMPETÊNCIA ADSTRITA A LITÍGIOS EMPRESARIAIS. OBJETO DIVERSO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EMPRESA DISSOLVIDA PARCIALMENTE. EXTINÇÃO. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO À CONTA DA EMPRESA. REALIZAÇÃO PELA SÓCIA. INDIFERENÇA PARA FINS DE APURAÇÃO DA LEGITIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO DA AÇÃO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRAVA. IMPERATIVO LEGAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. DECISÃO SURPRESA INEXISTENTE. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA REJEITADA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.